Tribunal: TJDFT
Processo: 0702321-38.2023.8.07.0018
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
APELAÇÕES. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDORES PÚBLICOS. AÇÃO COLETIVA. SINDICATO DOS MÉDICOS DO DISTRITO FEDERAL (SINDMÉDICO/DF). ACUMULAÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS. COMPROVAÇÃO DE COMPATIBILIDADE DE HORÁRIOS. ANUALIDADE. IMPOSIÇÃO DE PERIODICIDADE INFERIOR POR ATO INFRALEGAL. ILEGALIDADE. ANULAÇÃO. PROVIMENTO DO RECURSO DA PARTE AUTORA. APELAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL PREJUDICADA.
1. O princípio da legalidade, insculpido no art. 37 da CRFB/88, é a fonte e o limite do poder hierárquico. O art. 84, IV, da CRFB/88 não confere a prerrogativa de ato do executivo contrariar, por ato infralegal, a lei que objetiva regulamentar.
2. A Lei Complementar Distrital n. 840/11 dispôs, no seu art. 46, §3o, que o servidor deveria comprovar anualmente a compatibilidade de horários para acumulação de cargos públicos.
3. Não cabe ao administrador, sob a justificativa de aperfeiçoamento da lei, impor ao subordinado, inclusive sob ameaça de sanção administrativa, a prática de atos materiais mensais, a exemplo do preenchimento de formulários administrativos (“Quadro de Compatibilidade”), para a comprovação da adequação de seus horários.
4. Cabe ao Poder Judiciário, desde que provocado, anular atos infralegais da Administração Pública eivados pelo vicio da ilegalidade, conforme prevê o princípio da inafastabilidade de jurisdição positivado no art. 5o, XXXV, da Constituição Federal.
5. Com o provimento do recurso da parte autora ocorre a inversão da sucumbência fixada na sentença, assim o recurso do Distrito Federal, que trata exclusivamente sobre honorários advocatícios fixados em seu favor, perde o objeto e deve ser julgado como prejudicado.
6. Apelação do Sindicato dos Médicos do Distrito Federal (SINDMÉDICO/DF) provida. Apelação do DISTRITO FEDERAL prejudicada.